Tribunal: TJES
Processo: 0013287-37.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013287-37.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANEST SERVICOS DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UNIDADE PROFISSIONAL CONFIGURADA FORA DO MUNICÍPIO DA SEDE FORMAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Município de Vitória, com o objetivo de anular o Auto de Infração nº 440/2013, referente à cobrança de ISSQN. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a sede da empresa situava-se em Vitória. A empresa interpôs apelação alegando que os serviços foram prestados exclusivamente no Município de Domingos Martins, onde estaria configurada sua unidade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual é o município competente para a cobrança do ISSQN incidente sobre os serviços de anestesiologia prestados pela empresa apelante: se Vitória, onde se localiza a sede formal, ou Domingos Martins, onde os serviços foram efetivamente executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 116/2003 estabelece que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador (art. 3º), considerando-se como tal o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, ainda que temporariamente, e independentemente de denominação formal (art. 4º).

A jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1.060.210/SC (Tema 354), fixou o entendimento de que a competência tributária é do município onde o serviço é efetivamente prestado e onde se comprove a existência de unidade econômica ou profissional.

Nos autos, restou comprovado que os serviços de anestesiologia foram prestados de forma integral e contínua em hospital localizado em Domingos Martins, onde a empresa mantinha estrutura profissional suficiente para caracterizar unidade profissional, nos termos do art. 4º da LC nº 116/2003.

A inexistência de estabelecimento formal em Domingos Martins não impede o reconhecimento da unidade profissional, pois a norma privilegia a realidade fática da prestação dos serviços.

A exigência do ISSQN pelo Município de Vitória revela-se indevida, pois desconsidera o local efetivo da prestação e contraria a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O município competente para a cobrança do ISSQN é aquele onde os serviços são efetivamente prestados e onde se configura unidade econômica ou profissional, ainda que a empresa tenha sede formal em outro município.

A caracterização do estabelecimento prestador independe de formalidades registrais e deve considerar a efetiva realização da atividade-fim no local.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013287-37.2015.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
ANEST - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANEST - SERVICOS DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA
contra a sentença de fls.236/240, por meio da qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em “Ação Anulatória de Débito Fiscal” ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação do Auto de Infração nº440/2013, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id 10064560), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a competência para a cobrança do ISSQN, nos termos da Lei Complementar nº116/2003 e do entendimento vinculante do STJ (REsp 1.060.210/SC), é do município onde o serviço é efetivamente prestado (no caso, Domingos Martins), local em que se configurou sua unidade profissional;
II)
para a execução dos serviços de anestesiologia, é indispensável a presença dos profissionais no hospital, antes, durante e depois do procedimento anestesiológico, de modo que a sede da empresa ser em Vitória não redunda em efetiva prestação dos serviços na capital.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões (Id 10064561), o apelado não se manifestou, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 10064562.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir qual o Município competente para a cobrança do ISSQN sobre os serviços de anestesiologia prestados pela apelante, que, apesar de possuir sede formal em Vitória, atuou exclusivamente em nosocômio situado em Domingos Martins.

A Lei Complementar nº116/2003 estabeleceu a regra geral de que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador (art. 3º,
caput
). Contudo, o conceito de "estabelecimento prestador" foi funcionalmente definido pelo seu art. 4º:

Art. 4º - Considera-se estabelecimento prestador o local
onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional
, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Depreende-se que a norma citada é clara ao privilegiar a realidade fática em detrimento da formalidade registral, afastando a necessidade de uma "filial" ou "escritório" formal para caracterizar o local da tributação.

Isso porque referido dispositivo é explícito ao afirmar que a caracterização do "estabelecimento prestador" independe de denominações formais. O legislador privilegiou um critério funcional e fático: o local onde a atividade de prestar serviços é efetivamente desenvolvida, de modo a configurar uma "unidade econômica ou profissional", ainda que de caráter temporário.

A matéria em questão foi ainda objeto de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.060.210/SC (Tema 355), que fixou a seguinte tese:

[...] a partir da LC 116/03, [o sujeito ativo] é aquele [Município] onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo"

Embora o precedente paradigma verse sobre atividade de
leasing
, sua
ratio decidendi
aplica-se a todas as atividades sujeitas ao ISSQN não excepcionadas pela lei, estabelecendo que, existindo uma unidade econômica ou profissional no município onde o serviço é perfectibilizado, ali deverá ser recolhido o tributo.

No caso dos autos, embora a sede formal da sociedade – formada apenas por duas médicas – seja o Município de Vitória (vide contrato social de fls.21/23), restou devidamente demonstrado – e tal ponto sequer foi impugnado pelo apelado – que a atividade-fim da apelante – serviços de anestesiologia – foi executada de forma integral e contínua nas dependências de hospital localizado no Município de Domingos Martins, conforme contrato de prestação de serviços de fls.102/018 e notas fiscais de fls.147/173.

A natureza de tal serviço é intrinsecamente presencial e exige uma estrutura profissional alocada no local do ato médico, sendo este o núcleo onde a relação jurídica com o tomador se concretiza e o fato gerador ocorre.

A manutenção de uma equipe médica para atender de forma exclusiva a demanda de um hospital em outro município configura, para todos os efeitos legais, uma "unidade profissional" nos exatos termos do art. 4º da Lei Complementar nº116/2003. Exigir a comprovação de um estabelecimento formal autônomo, como um escritório alugado, seria ignorar a realidade operacional de inúmeros serviços, especialmente na área da saúde, e contrariar a própria finalidade da norma.

Portanto, restando cabalmente comprovado nos autos que os serviços foram prestados em Domingos Martins e que ali se configurou uma unidade profissional da apelante, conclui-se pela incompetência do Município de Vitória para exigir o ISSQN em questão, de modo que a autuação fiscal é, por consequência, nula.

Em hipótese semelhante, no mesmo sentido se pronunciou este e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM LOCAL DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA. CONFIGURADA UNIDADE ECONÔMICA/PROFISSIONAL NO LOCAL. ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ENTE MUNICIPAL DO LOCAL DA PRESTAÇÃO.
SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tem-se a partir do disposto nos arts. 3º e 4º da LC 116/2003 que o desenvolvimento da atividade em local diverso da sede da prestadora de serviços, quando configurada unidade econômica ou profissional, é capaz de configurar estabelecimento do prestador para fins de incidência tributária, independente de existência formal e da denominação a ela conferida. Precedentes.

2. No caso, o serviço prestado de medicina pela apelante nas dependências do nosocômio localizado no Município de Aracruz, ainda que não conste na lista de exceções do art. 3º, configurou-se unidade econômica/profissional, de modo que aplica-se a parte inicial do “caput” do mencionado dispositivo, sendo considerado, pois, estabelecimento do prestador.

3. Ausente o direito líquido e certo da parte impetrante, se mostra escorreita a sentença que denegou a segurança.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5005036-52.2022.8.08.0006. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Julgamento: 03/07/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral e declarar a nulidade do Auto de Infração nº440/2013, com a consequente insubsistência do débito fiscal correspondente.

Em razão da reforma do julgado e da sucumbência integral do apelado, inverto o ônus sucumbencial para condenar o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido (art.85, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral e declarar a nulidade do Auto de Infração nº440/2013, com a consequente insubsistência do débito fiscal correspondente.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.